Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-82.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. receptação. alegação de omissão quanto à oferta de anpp. inovação recursal. nulidade de algibeira. embargos rejeitados.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação do réu pelo crime de receptação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise da alegação de que, apesar de o acusado ter informado corretamente seu endereço na fase policial, a intimação para audiência destinada à proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) foi enviada a local equivocado, impedindo a fruição do benefício.
III. Razões de Decidir
3. A alegação de ausência de intimação para audiência reservada para a oferta de ANPP constitui indevida inovação recursal, pois tal situação não foi suscitada nas alegações finais, tampouco no recurso de apelação, além do que a comunicação foi prejudicada pela falta de atualização dos dados de contato do réu, mormente o número de telefone, configurando nulidade de algibeira a invocação de tal tema somente após o julgamento, prática vedada pelos princípios da boa-fé e do devido processo legal.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 565 e 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.561.645/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.11.2024, DJe 29.11.2024; TJDFT, Acórdão 1915421, 0000857-35.2018.8.07.0005, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 29.8.2024, DJe 9.9.2024.